Tribunal: TJMT
Processo: 1018481-40.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018481-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), JOSE BUENO VILELA - CPF: 468.583.931-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO E MENSURÁVEL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 2º, CPC E DO TEMA 1.076/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que, nos autos de habilitação de crédito ajuizada em face de José Bueno Vilela, extinguiu o processo sem resolução de mérito, mas condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 779.899,12).

O banco pleiteia redução da verba por apreciação equitativa, sob alegação de simplicidade e baixa complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, em incidente de habilitação de crédito com valor da causa elevado e definido, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ, ou se deve prevalecer a regra do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação por apreciação equitativa somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas no caso, cujo valor da causa é certo e elevado (R$ 779.899,12).

4.

A jurisprudência consolidada do STJ determina que, havendo valor da causa mensurável e relevante, a fixação da verba honorária deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, afastando a aplicação do critério equitativo do § 8º.

5.

O valor correto da causa equivale ao crédito habilitado, não se tratando de quantia irrisória ou inestimável, o que reforça a inaplicabilidade da apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado e quantificável, devendo-se observar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Pedido de Habilitação de Crédito n. 1008561-67.2024.8.11.0003, ajuizado em desfavor de
JOSE BUENO VILELA
.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas condenou o ora Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Agravante afirma que, na origem, trata-se de habilitação de crédito (operação n. 40/05125-0) no âmbito da Recuperação Judicial do Agravado (autos n. 1040836-06.2023.8.11.0003).

A parte Agravada informou no feito que o crédito já se encontrava habilitado do processo recuperacional, pleiteando a extinção da ação.

Alega que a fixação dos honorários advocatícios deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a simplicidade da causa, a extensão e a qualidade do trabalho desempenhado pelo patrono, a natureza da controvérsia e o tempo investido na condução do feito.

Aponta que o incidente originário refere-se à habilitação de crédito em recuperação judicial, que tramitou por apenas 07 (sete) meses, tendo o Agravado apresentado única manifestação de 03 (três) páginas, o que evidencia a ausência de complexidade capaz de justificar honorários em patamar tão elevado.

Explana que, diante da simplicidade da demanda, a fixação dos honorários deveria ter ocorrido por apreciação equitativa, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o arbitramento equitativo tanto nos casos de valores irrisórios como naqueles em que se mostrem excessivos.

Aduz que a manutenção do percentual de 10% sobre o valor da causa representaria enriquecimento sem causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o artigo 884 do Código Civil.

Assim, requer o provimento do recurso para que a verba honorária seja fixada de forma equitativa, observando-se os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Contrarrazões pelo desprovimento acostadas em id. 297888371.

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso, todavia fez a ressalva de que a
“verba sucumbencial deve ser estabelecida no percentual de 10% do proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de redução dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa para patamar equitativo, em razão da simplicidade e da ausência de complexidade da demanda originária.

A Instituição Financeira propôs a habilitação de crédito na origem aduzindo que é credor do Recuperando no importe de R$ 779.899,12 (setecentos e setenta e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e doze centavos), decorrente da Operação n. 40/05125-0, de modo que requereu a sua inclusão no quadro de credores.

Por sua vez, o Recuperando se manifestou em id. 170805749 (processo de primeiro grau) informando que o crédito perseguido pelo Banco já estava incluído na Recuperação Judicial, razão pela qual pugnou pela extinção da habilitação.

O Administrador opinou pela rejeição do pedido (id. 172359421).

O Ministério Público também entendeu que o incidente deveria ser extinto (id. 175662813).

Posteriormente, o juízo
a quo
extinguiu o feito (id. 176391560) e após a oposição de embargos de declaração pelo Agravado, condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (id. 185874750).

Feitos tais apontamentos, conforme é o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça “
tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão” (REsp 1.759.004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13.12.2019)
.

Verifica-se que a parte Agravante não questiona se houve ou não litigiosidade no incidente de origem,
mas tão somente a forma de fixação dos honorários advocatícios, pretendendo que sejam arbitrados de modo equitativo.

O artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente julgou o Tema Repetitivo n. 1.076, fixando as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Em que pese à insurgência recursal, o Tema supracitado não dá margem para interpretação de forma diversa no presente caso, eis que o valor da causa é definido e quantificável (R$ 779.899,12), não se enquadrando nas exceções que autorizam o arbitramento equitativo da verba honorária.

Importante pontuar que, consoante bem esclarecido pela Procuradoria Geral de Justiça (id. 303141356), embora o Agravante tenha cadastrado o valor da causa equivocado junto ao sistema PJE como sendo o mesmo atribuído à Recuperação Judicial (R$ 33.525.366,65),
o patamar correto equivale ao crédito habilitado (R$ 779.899,12).

Registra-se que a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que:

“(...). Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual” (STJ - AgInt no REsp: 2085216 SP 2023/0242910-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023).

Desse modo, a pretensão recursal vai de encontro com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se verificando qualquer hipótese que justifique a adoção do critério de equidade, impondo-se o desprovimento do Recurso.

Nesse norte:

PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDENTE DE
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
INOBVERSÃNCIA DO TEMA 1076 / STJ. 1. Nos termos do Tema 1076/STJ: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 2. Adequação do julgamento para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico que pretendia o recorrido com a impugnação de crédito, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.877.828/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA
. 1. A Corte Especial do STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.076), fixou as seguintes teses quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."
2. Referido entendimento coincide com precedente julgado pela Segunda Seção desta Corte, no qual estabeleceu-se "(5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
3. Não se constatando nenhuma das hipóteses excepcionais, deve ser aplicado o art. 85, § 2º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.063.078/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de habilitação de crédito em virtude da resistência à pretensão inicial.
Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do art. 85, § 2º, do NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8º do mesmo dispositivo legal.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.192.076/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). (Destaquei).

Inclusive, guardadas eventuais peculiaridades do caso em concreto, esta Câmara julgou o Agravo de Instrumento n. 1015351-76.2024.8.11.0000, cuja controvérsia era semelhante ao caso em comento e a Instituição Financeira agravante era a credora interessada em afastar a aplicação dos honorários por equidade, vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, CPC. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.076 DO STJ. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo FRIGORÍFICO RS LTDA - EPP contra decisão que, nos autos do incidente de Impugnação ao Crédito proposto por BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a extraconcursalidade dos créditos originados das operações 222.604.327, 222.605.324 e 222.605.566, no montante de R$ 5.720.774,63, determinando sua exclusão do quadro de credores da recuperação judicial da Agravante. Além da questão sobre a natureza do crédito, a Agravante buscou a redução dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. O Agravo foi parcialmente provido para reduzir os honorários por equidade. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil interpôs Recurso Especial alegando violação ao Tema 1.076/STJ, tendo a Vice-Presidência do Tribunal determinado o retorno dos autos para análise de um possível juízo de retratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se, à luz do Tema 1.076 do STJ, é cabível fixar os honorários sucumbenciais por equidade, ou se deve prevalecer o critério objetivo do artigo 85, § 2º, do CPC no caso em concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação dos honorários por apreciação equitativa somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no presente caso, cujo valor da causa é certo (R$ 5.720.774,63). 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de fixação equitativa de honorários quando o valor da causa é mensurável e relevante, impondo-se a observância obrigatória dos percentuais mínimos e máximos previstos no artigo 85, § 2º, do CPC.
5. Impõe-se o juízo positivo de retratação para reformar o acórdão exclusivamente quanto à verba honorária, mantendo-se inalteradas as demais disposições do julgamento original. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Juízo de retratação positivo. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. É vedada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda for elevado e quantificável, devendo, nesses casos, ser observados os percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ. (N.U 1015351-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025). (Destaquei).

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a sentença integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025